Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714148-46.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLA CRISTINA FERREIRA PINTO, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre inovação recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois o Distrito Federal afirmou que é parte ilegítima em suas razões de apelação, mas não levou esta tese defensiva para apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Registro que o Juízo de Primeiro Grau não manifestou-se sobre a legitimidade passiva do Distrito Federal na sentença. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator